Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Provas. Confissão. Cópia. Reincidência.
1 – A confissão do acusado - de que falsificou cópia da CNH de terceira pessoa, inserindo a própria foto, utilizando-a para solicitar renovação do documento e de que inseriu declarações falsas nos documentos emitidos pelo Detran/DF, somado ao depoimento da pessoa que teve a CNH falsificada, que confirmou que não eram suas as assinatura e foto constantes nos documentos produzidos pelo réu, são provas suficientes dos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, devendo ser mantida a condenação.
2 – O uso de cópia do documento, ainda que por cópia não autenticada, não afasta o crime de uso de documento falso, se a falsificação foi capaz de induzir a erro e o objetivo do agente foi atingido – solicitar renovação da CNH de outra pessoa, com a própria fotografia e assinatura.
3 - A condenação que, embora se refira a crime anterior, transitou em julgado em data posterior a que cometido os crimes narrados na denúncia, não serve para fins de reincidência.
4 – Apelação provida em parte.